Tribunal: TJSP
Processo: 2110632-93.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Inconstitucionalidade Material
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade - Lei Municipal no 7.040, de 11 de janeiro de 2022, do Município de São Bernardo do Campo, que "proíbe a instalação de banheiros unissex ou compartilháveis nos estabelecimentos ou espaços públicos e privados no Município de São Bernardo do Campo, e dá outras providências" - Diploma normativo que implica discriminação às diversas formas de manifestação da

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade - Lei Municipal no 7.040, de 11 de janeiro de 2022, do Município de São Bernardo do Campo, que "proíbe a instalação de banheiros unissex ou compartilháveis nos estabelecimentos ou espaços públicos e privados no Município de São Bernardo do Campo, e dá outras providências" - Diploma normativo que implica discriminação às diversas formas de manifestação da orientação de gênero - Ofensa aos direitos da personalidade, bem como à igualdade, dignidade humana, autonomia e à liberdade previstos nos artigos 1o, inciso III, e 5o, caput, incisos I e X da Constituição Federal - Ingerência, ademais, no padrão estrutural dos estabelecimentos comerciais do Município - Afronta aos princípios da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, insculpidos nos artigos 1o, inciso IV, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal - Ação julgada procedente.